Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (AGRAVANTE), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA

AGRAVADO(S): LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPERVENIÊNCIA DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.

II. A probabilidade do direito está demonstrada pelo desinteresse do agravante em prosseguir com o contrato de compra e venda do imóvel, sendo inválida a obrigação de continuar efetuando os pagamentos. O artigo 53 do CDC veda a cláusula de perdimento integral dos valores pagos em contratos dessa natureza.

III. O perigo de dano decorre da continuidade da cobrança e da possibilidade de inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, o que pode resultar em restrição ao crédito e prejuízos financeiros irreversíveis.

IV. Precedentes desta Câmara e do STJ indicam que, havendo manifesta intenção do consumidor em rescindir o contrato, impõe-se a suspensão das cobranças até a definição do percentual de retenção dos valores pagos.

V. Recurso provido para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.344.352/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
19.12.2017; TJMT, AI 1014793-75.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movido por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181694141 – Autos de Origem – nº 1013787-44.2024.8.11.0006) pelo Juízo 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que indeferiu o pedido liminar a fim de determinar suspensão das parcelas e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a probabilidade do direito está caracterizada ante o desinteresse do agravante em manter com o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressou com a rescisão contratual, e por ser assim, não restam dúvidas de que as parcelas do contrato devem ser suspensas, pois ele não pretende continuar com o contrato.

Argumenta que o perigo de dano se caracteriza a partir da inadimplência do autor, visto que, além de não possuir interesse em manter com o contrato, o agravante já não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, corre o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor do requerido.

Por estas razões, busca que seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para conceder a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, posto que o agravante já não possui interesse em manter com o contrato, visando a rescisão dele, e para impedir que a empresa ré inclua o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido, prosseguindo-se o feito.

Devidamente intimado a parte Agravada LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 272493869.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 264906299.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID. 265139273.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA

AGRAVADO(S): LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movido por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181694141 – Autos de Origem – nº 1013787-44.2024.8.11.0006) pelo Juízo 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que indeferiu o pedido liminar a fim de determinar suspensão das parcelas e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a probabilidade do direito está caracterizada pelo desinteresse em manter o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressou com a rescisão contratual. Assim, argumenta que as parcelas do contrato devem ser suspensas, pois não pretende continuar com o contrato.

Além disso, alega que o perigo de dano se caracteriza pela inadimplência do autor, que não possui interesse em manter o contrato e não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas. Com parcelas em atraso, existe o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor do requerido.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“(...) Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se
estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

No caso em questão, a ação foi ajuizada pela consumidora em que informa o desinteresse em dar continuidade no contrato firmado com a recorrida, de forma que é desarrazoado a obrigação de continuidade no pagamento das parcelas contratuais.

O pedido encontra amparo no artigo 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor que assim dispõe:

"Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado."

Analisando-se atentamente os autos, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Isso porque, se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Ainda, pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte agravante,
visto que a manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para a autora, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a não intenção da agravante em permanecer com o contrato, tornando-se inútil o resultado final da lide em razão do tempo.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado – e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.- (N.U 1014793-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPERVENIÊNCIA DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO LIMINAR. I- Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II- Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, e que
o mesmo
terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito garantido pelos
arts
. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e que se abstenham de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que não se afigura razoável que o requerente continue a pagar os valores
relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.099981-7/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

Sob essa premissa, em sede de juízo de cognição sumária, considero preenchidos os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, na medida em que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
defiro o pleito de antecipação de tutela recursal
, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome do agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias. (...)
”

Como se vê, a
ação foi ajuizada pela consumidora em que informa o desinteresse em dar continuidade no contrato firmado com a recorrida, de forma que é desarrazoado a obrigação de continuidade no pagamento das parcelas contratuais.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME
DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a
negativação
do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao
crédito .

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o
art
. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de
inadimplência
, diante de sua manifesta intenção de rescindir o
contrato .

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4 .
A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais.

5. A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

IV .
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 300; CDC,
arts
. 51, II, e 53.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70067073007, Rel.
Des
. João Moreno Pomar, j. 16/12/2015; TJMG, AI-
Cv
nº 1.0000.22 .099981-7/001, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, j. 13/10/
2022 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Destarte
,
se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco

desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; de outro
lado
, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela
de urgência
em primeiro grau.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025